Tribunal: TJPA
Processo: 0802813-68.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10931 - Criação
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802813-68.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARAPANIM

AGRAVADO: GERUSA TEIXEIRA GARDELINE

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE PELO JUÍZO DE PISO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER SATISFATIVO. VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 1º, DA LEI 9.494/97 C/C ART. 1º, DA LEI 8.437/92. AUSENTE RISCO DE DANO.

1.

A decisão agravada deferiu em parte a tutela de urgência e determinou que o Município de Marapanim pague à Autora, Gerusa Teixeira Gardeline, os valores proporcionais do último mês trabalhado (abril/2018 – R$ 1.760,65), assim como 13º proporcional (R$ 1.840,00) e férias proporcionais (R$ 2.453,33) do ano de 2018, no total de R$6.053,98(seis mil, cinquenta e três reais e noventa e oito centavos), dentro do prazo de (dez) dias, a contar da intimação desta ordem, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais).

2.

Aplica-se à tutela antecipada prevista no art. 300, do CPC, o disposto no art. 1º, da Lei nº 8.437/92, nos termos do art. 1º, da Lei 9.494/97;

3.

Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal, nos termos do art. 1º, da Lei 9.494/97 c/c o art. 1º, da Lei nº 8.437/92;

4.

A concessão da tutela de urgência praticamente esgota o objeto da ação, posto que se confunde com o próprio mérito do processo de conhecimento e consiste em pagamento, de caráter alimentar, que se reveste de irreversibilidade;

5.

Não se evidencia o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que autora/agravada propôs a ação ordinária de cobrança em face da Municipalidade quase 2 (dois) anos após a sua exoneração do cargo comissionado.

6.

Decisão que concedeu a tutela de urgência merece reforma posto que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

7.

Recurso conhecido e provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento com pedido expresso de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Marapanim em face da decisão interlocutória

(id 4866929) proferida pelo M.M Juízo da Vara única da Comarca de Marapanim nos autos da ação ordinária de cobrança c/c pedido de antecipação de tutela contra si ajuizada por Gerusa Teixeira Gardeline (processo n.º 0800131-84.2020.814.0030).

Segundo o recorrente, a ora agravada ajuizou ação de cobrança em face da municipalidade com o objetivo de a compelir a pagar verbas rescisórias que entende ter direito, referente ao período em que prestou serviço para o agravante como comissionada no ano de 2017 e 2018. Requereu em sede de tutela de evidência o pagamento imediato das verbas, no importe de R$ 22.442,70 (vinte e dois mil quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta centavos), devidamente corrigidos, fundamentando tal pedido no art. 311, II e III do NCPC.

O juízo de piso deferiu parcialmente a liminar pleiteada, impondo ao agravante o pagamento dos valores proporcionais do último mês trabalhado (abril/2018 – R$ 1.760,65), assim como 13º salário proporcional (R$ 1.840,00) e férias proporcionais (R$ 2.453,33) do ano de 2018, no total de R$ 6.053,98, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais).

Sustenta o recorrente que a liminar tem caráter satisfativo, em violação ao art. 2º da Lei 8.437/92 e art. 2º-B da Lei 9494/97, bem como não foram preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC. Pugna pela revogação da liminar ou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, até que seja julgado e provido em seu mérito (id 4866935).

Os autos foram distribuídos a minha relatoria.

Em decisão de id 5379393, concedi o efeito suspensivo ao recurso.

Apesar de regularmente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão no id 5379393.

Instado a se manifestar, o
parquet
opinou pelo conhecimento e não provimento ao recurso de agravo de instrumento (id 5471131).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento.

Tratam os autos de recurso de agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

“(...)
Por todo o exposto, ancorado no art. 300, do CPC, DEFIRO em parte a tutela provisória de urgência, e determino que o Município de Marapanim pague à Autora, GERUSA TEIXEIRA GARDELINE, os valores proporcionais do último mês trabalhado (abril/2018 – R$ 1.760,65), assim como 13º proporcional (R$ 1.840,00) e férias proporcionais (R$ 2.453,33) do ano de 2018, no total de R$6.053,98(seis mil, cinquenta e três reais e noventa e oito centavos), dentro do prazo de (dez) dias, a contar da intimação desta ordem, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais).

Intime-se a parte Requerida desta decisão.

Cite-se o Município de Marapanim, na pessoa de seu representante legal, para apresentar resposta no prazo de 30(trinta) dias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se”.

Nos exatos limites desta via recursal, passo a análise do acerto ou desacerto da decisão agravada.

Para que seja cabível a concessão da tutela de urgência, indispensável a presença simultânea de alguns requisitos, sem os quais deve a parte aguardar o provimento jurisdicional final para que resolva a questão, uma vez que se trata de medida excepcional que adianta os efeitos da tutela definitiva, mediante cognição sumária. São eles: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O CPC/2015 dispõe o seguinte:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo

de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos

da decisão.

Compulsando os autos, verifico que a ora agravada ajuizou ação ordinária de cobrança c/c pedido de antecipação de tutela em face do Município de Marapanim com a pretensão de receber verba indenizatória decorrente do período em que trabalhou junto à Municipalidade, ocupando cargo comissionado, no período de 09.01.2017 a 30.04.2018, como assessora de planejamento, lotada na Secretaria Municipal de Saúde. As verbas cobradas dizem respeito ao saldo de salário, férias mais o terço constitucional e 13º salário integral referente ao ano de 2017, além de férias e 13º salário proporcionais referente ao ano de 2018.

Em que pese a nobreza dos verbas pleiteadas – visto que a remuneração e direitos dela decorrentes é a contraprestação da força de trabalho despendida -

e sua natureza alimentar, no vertente caso, entendo que ausente o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo capaz de justificar a concessão da tutela de urgência, isto porque, a ação de cobrança foi ajuizada pela ora agravada apenas no ano de 2020, quase 2 (dois) anos após a sua exoneração do cargo comissionado.

Assim, a ausência por si só de um dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, já é o suficiente para obstar o seu deferimento.

Some-se a isso o fato de que,
a tutela provisória de urgência concedida em parte pelo juízo primevo tem natureza satisfativa
e esgotou, ainda que parcialmente o objeto da ação de cobrança, o que é
vedado pela norma expressa do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ÓBICE LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, § 3º, DA LEI N.º 8.437/92. ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97; § 3º DO ART. 300; E ART. 1.059 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A tutela de urgência visa a obtenção de decisão que determine ao agravado que efetue o recálculo dos vencimentos da agravante, de modo a modificar o cômputo do tempo de serviço da recorrente enquanto servidora temporária perante o Estado para fins de concessão de adicional de tempo de serviço, o que se verifica, esgota o objeto da demanda, possuindo nítida conotação satisfativa, de maneira a encontrar, portanto, tanto vedação no § 3º, do art. 1º, da Lei n.º 8.437/92, aplicada às antecipações de tutela contra Fazenda Pública por força do art. 1º, da Lei n.º 9.494/97, quanto no próprio § 3º do art. 300 e 1.059 do Código de Processo Civil. 2.
In casu, não se verifica a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisito contido no caput do art. 300 do NCPC, se o pedido realizado em tutela de urgência for concedido tão somente ao final da demanda, razão pela qual deve ser mantida hígida a decisão interlocutória agravada.
3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJ-PA. 4214159, 4214159, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021- 01-12).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR.
TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER SATISFATIVO. VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 1º, DA LEI 9.494/97 C/C ART. 1º, DA LEI 8.437/92. RISCO DE DANO. AUSENTE.
1. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por não vislumbrar presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC; 2. O pedido de antecipação da tutela recursal consiste em determinar ao município de Tomé Açu que realize o pagamento da gratificação de nível superior à recorrente; 3. Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273, do CPC, equivalente ao art. 300, do CPC/15, o disposto no art. 1º, da Lei nº 8.437/92, nos termos do art. 1º, da Lei 9.494/97;
4. Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal, nos termos do art. 1º, da Lei 9.494/97 c/c o art. 1º, da Lei nº 8.437/92;

5.
A concessão da gratificação de nível superior em sede de antecipação de tutela, com base no art. 300, do CPC encontra limitação no art. 1º da Lei 9.494/97, que por sua vez faz remissão à Lei nº 8.437/92, pois praticamente esgota o objeto da ação, posto que se confunde com o próprio mérito do processo de conhecimento e consiste em pagamento, de caráter alimentar, que se reveste de irreversibilidade
; 6. Não se evidencia o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a agravante é servidora municipal desde 2006 e jamais recebeu a gratificação requerida, o que descaracteriza a urgência da medida; 7. Não preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela antecipada, nos termos do art. 300, do CPC, deve ser desprovido o recurso. 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJ-PA - AI: 08062606920188140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 29/07/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/08/2019) grifamos.

Desta forma, uma vez que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC e diante do esgotamento, em parte, do objeto da ação, o que é vedado em lei, a medida que se impõe é a reforma da decisão agravada.

Ante ao exposto,
conheço e dou provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, pelos motivos acima expostos.

É como voto.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 04/08/2021